Tribunal: CARF
Processo: 11020.721629/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721629/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.586 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROBAN AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/03/2009
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
REGIME
DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCOMITÂNCIA
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se
conhece da Manifestação de Inconformidade, quanto ao mérito, por ter o
mesmo objeto da ação judicial, em respeito ao princípio da unicidade de
jurisdição contemplado na Carta Política, cabendo, entretanto, análise
relativamente à matéria não submetida à apreciação do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 15-45.223
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721629/2011-36
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721629/2011-36

Julgamento em Salvador que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER de
crédito da “Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa – mercado interno” relativo ao 1o
trimestre de 2009 no valor total de R$13.068,12.
Transcreve-se a seguir trecho da Informação Fiscal às folhas 27/29:
II - PROCEDIMENTOS ADOTADOS
O procedimento fiscal restou parcialmente cerceado pela sentença proferida nos
autos do Mandado de Segurança n° 5000540-47.2011.404.7107/RS. Tal decisão determinou que
a análise dos 08 (oito) processos que abarca se desenvolvesse em um prazo de 30 dias, contados
da data de ciência da liminar. Em decorrência do exíguo prazo, realizamos uma verificação
básica dos documentos exigidos pela legislação para fins de ressarcimento de PIS e COFINS,
em especial, a compatibilidade do pleito com a Instrução Normativa n° 900/2008 que disciplina
o ressarcimento dos créditos. Muitos procedimentos comuns de auditoria não puderam ser
aplicados ao presente caso, como a circularização de fornecedores, considerando que não
houve tempo hábil para tanto.
III - IRREGULARIDADE FISCAL CONSTATADA
Nos procedimentos adotados constatamos que o contribuinte havia ingressado
com Ação Ordinária perante a Justiça Federal objetivando o reconhecimento de créditos do PIS
e COFINS. Em 24/06/2011, intimamos o contribuinte a apresentar cópia da petição inicial
referente ao Processo n° 5000543-02.2011.4.04.7107. Da simples leitura da inicial
depreendemos que os pedidos de ressarcimento objetos deste processo devem ser indeferidos de
acordo com o artigo 28 da Instrução Normativa n° 900/2008, in verbis:
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art 27 será efetuado
pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação
comprobatoria do direito creditório.
§1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do
inciso II do caput e do §3° do art. 27, referente ao saldo credor
acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o
(primeiro) trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a
partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendario; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação..
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721629/2011-36

§3° É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins cuja
decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser
ressarcido.
§4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa
jurídica não se encontra na situação mencionada no § 3o.
O pedido do contribuinte no processo judicial tem influência direta nos valores a
serem ressarcidos, uma vez que o mesmo vem registrando os créditos objeto da lide nos Pedidos
de Ressarcimento e Compensação (PERDCOMP), conforme comprovamos através do arquivo
solicitado através da Intimação Fiscal, de 06/06/2011.
Considerando, ainda, que a demanda judicial contem pedido retroativo ao mês de
fevereiro de 2006 pode, em caso de improcedência da ação alterar em muito os valores a
ressarcir, conforme letra “b” Do Pedido:
b) seja julgada procedente a presente ação ordinária declaratória, reconhecendo
o direito ao crédito de PIS e COFINS nas aquisições de insumos utilizados ou necessários a
produção, tais como: despesas com empilhadeiras (aquisição de combustível GLP, óleo diesel e
querosene, e manutenção); despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes e despesas
com manutenção de máquinas e equipamentos, de bens que são utilizados na produção, como
tratores, caminhões, retro escavadeiras utilizados nos pomares para plantação, forte no artigo
3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, com a condenação da União Federal a restituir e/ou
compensar, os valores referentes aos créditos, devidamente corrigidos pela SELIC nas
aquisições desde o mês de fevereiro de 2006 em diante, em valores a serem apurados em
liquidação de sentença;
IV - CONCLUSÃO
Considerando o acima exposto e, em especial, o constante no § 3° do artigo 28 da
Instrução Normativa n° 900/2008 concluímos pelo INDEFERIMENTO integral dos valores
pleiteados a título de ressarcimento de créditos do PIS/PASEP - Mercado Interno e da COFINS
- Mercado Interno constantes nos processos acima relacionados.
A sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 5000540-
47.2011.404.7107/RS está anexada às folhas 03/04.
Desta forma, foi proferido Despacho Decisório à folha 31 indeferindo o pedido de
ressarcimento e não homologando a declaração de compensação vinculada a esse crédito.
Cientificada do Despacho Decisório em 11/07/2011, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 61, a interessada apresenta em 05/08/2011 Manifestação de
Inconformidade (fls. 38/43) alegando em sua defesa, em síntese:
1. Exercendo seu direito constitucional de ter acesso ao Poder Judiciário e, ainda,
sentindo-se injustiçada pelas constantes glosas de créditos de PIS e Cofins, ingressou com o
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721629/2011-36

Processo n° 500054302.2011.4.04.7107 contra a União Federal pleiteando seu direito ao crédito
de PIS e Cofins nas aquisições de insumos utilizados em sua produção;
2. O objeto da referida ação de cunho declaratório foi específico para os casos em
que habitualmente a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul indefere os
créditos pleiteados pela empresa contribuinte, e não se dirigia especificadamente a nenhum
pedido em andamento, pois em caso de sucesso da demanda a requerente faria o levantamento
dos créditos devidos e apuraria o saldo devido junto ao juízo do processo judicial, sem qualquer
interferência nos pedidos já analisados pelo Fisco;
3. Na mais remota possibilidade, poderia se admitir, então, que o Fiscal
indeferisse parte dos créditos, mas nunca a totalidade dos mesmos, incluindo aqueles
incontroversos;
4. A decisão ora impugnada, fundada na Instrução Normativa n° 900/2008, não
pode prosperar, eis que eivada de inconstitucionalidades, ao restringir o direito de petição
garantido pelo artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal e violar diversos princípios
constitucionais, principalmente os da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
pois é direito da requerente discutir judicialmente através de ação declaratória habituais glosas de
PIS e Cofins sem sofrer represálias em seus pedidos administrativos, eis que os mesmos não se
confundem;
5. O disposto no artigo 28 da IN n° 900/2008 se trata de uma sanção política,
constrangendo o contribuinte, que fica impossibilitado de pleitear a tutela do Poder Judiciário
sob pena de indeferimento de seus pedidos administrativos;
6. A IN no 900/2008 extrapolou sua competência ao criar restrição não prevista
em lei, contrariando assim também o princípio da legalidade;
7. Ao final, requer que seja revisto e reformado o Despacho Decisório para afastar
a aplicação do artigo 28 da Instrução Normativa n° 900/2008.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/03/2009
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCOMITÂNCIA
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não
se conhece da Manifestação de Inconformidade, quanto ao mérito, por ter
o mesmo objeto da ação judicial, em respeito ao princípio da unicidade
de jurisdição contemplado na Carta Política, cabendo, entretanto, análise
relativamente à matéria não submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721629/2011-36

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
porém não deve ser conhecido, como se passa a expor.
Exsurge de seu pedido realizado nos autos do Processo n° 5000543-
02.2011.4.04.7107:
b) seja julgada procedente a presente ação ordinária declaratória,
reconhecendo o direito ao crédito de PIS e COFINS nas aquisições de
insumos utilizados ou necessários a produção, tais como: despesas com
empilhadeiras (aquisição de combustível GLP, óleo diesel e querosene, e
manutenção); despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes e
despesas com manutenção de máquinas e equipamentos, de bens que são
utilizados na produção, como tratores, caminhões, retro escavadeiras
utilizados nos pomares para plantação, forte no artigo 3o das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, com a condenação da União Federal a
restituir e/ou compensar, os valores referentes aos créditos, devidamente
corrigidos pela SELIC nas aquisições desde o mês de fevereiro de 2006
em diante, em valores a serem apurados em liquidação de sentença;
Como bem indicou a r. DRJ:
São exatamente os créditos aos quais a contribuinte entende fazer jus,
cujo direito à apuração e ressarcimento buscou discutir judicialmente,
que fazem parte da discussão tratada neste processo administrativo.
O § 3o do artigo 28 da IN n° 900, de 2008, transcrito na Informação
Fiscal, é expresso ao vedar o ressarcimento a estabelecimento
pertencente a pessoa jurídica com processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
Aplica-se, portanto ao caso, a inteligência da Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.586 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721629/2011-36

processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital